Tribunal: TJMT
Processo: 1043170-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043170-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCIO PIETA RONCONI - CPF: 007.104.859-64 (ADVOGADO), AMERICO PIASESKI - CPF: 250.901.009-34 (AGRAVANTE), CRISTIANO DE BEM CARDOSO - CPF: 029.477.099-26 (AGRAVADO), PESQUEIRO SERVICOS DE GESTAO LTDA - CNPJ: 00.559.629/0001-76 (AGRAVANTE), ALIMENTOS UNIBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 72.243.207/0001-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FBV LTDA - CNPJ: 24.197.134/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SATIARE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.656.388/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.549.247/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SADE BARK - CPF: 005.200.539-90 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. RECURSO DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SÓCIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ARRECADAÇÃO, LACRAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ATOS INERENTES AO PROCESSO FALIMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ARTS. 108 E 109 DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedades empresárias e sócio contra decisão proferida nos autos de Pedido de Autofalência, que (i) homologou a arrecadação, avaliação e lacração de bens, documentos e livros; (ii) determinou a avocação de processos relacionados à sucessão empresarial e composição societária; e (iii) determinou a transferência de valores depositados judicialmente para a massa falida.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da incompetência do juízo; (ii) declaração de nulidade do processo por ilegitimidade ativa e ausência de pressupostos processuais; (iii) reforma da decisão quanto à arrecadação de bens, avocação de processos e transferência de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível rediscutir, em novo agravo de instrumento, matérias já apreciadas em recurso anterior; e (ii) verificar a legalidade das medidas de arrecadação, lacração de bens e transferência de valores determinadas no processo de autofalência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece de matéria já submetida ao crivo do Tribunal em agravo de instrumento anterior, por vedação à reiteração recursal e observância da preclusão.

5. É legítima a determinação de arrecadação, avaliação e lacração de bens da sociedade falida quando amparada nos arts. 108 e 109 da Lei 11.101/2005, como providência inerente ao regular processamento da falência.

6. A transferência de valores judicialmente depositados e a avocação de processos conexos inserem-se nos poderes de condução do juízo universal da falência, com vistas à preservação da
par conditio creditorum
.

7. Eventual reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação genérica de risco de dano.

8. Os atos praticados pela administradora judicial, sob fiscalização do juízo, gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 108 e 109.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1043170-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E AMERICO PIASESKI

AGRAVADO:

CRISTIANO DE BEM CARDOSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e AMERICO PIASESKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do
Pedido de Autofalência
n. 1073997-19.2025.8.11.0041, que: (i) homologou a arrecadação, avaliação e lacração dos bens, documentos e livros das empresas falidas; (ii) determinou a avocação de processos que discutem questões ligadas à sucessão empresarial e à composição societária das empresas falidas em trâmite neste Estado de Mato Grosso e no Estado de Santa Catarina e (iii) determinou a transferência de valores, em favor da demanda falimentar, de numerários depositados judicialmente em processos diversos que envolvem patrimônio das sociedades falidas.

Em suas razões, aduzem que “
CRISTIANO CARDOSO não é sócio, não é administrador, não detém a posse dos bens e não é proprietário a qualquer título das empresas Pesqueiro e Unibon. Ele é, juridicamente, um terceiro sem legitimidade para intentar qualquer ação em nome das empresas
”, únicas que possuem bens, tratando-se de mais uma das inúmeras fraudes por ele praticadas.

Asseveram que, aproveitando-se de um momento de dificuldade econômica, “
CRISTIANO CARDOSO, por meio de sua empresa Agropecuária Novoteto Eireli (posteriormente transformada em Cristiano de Bem Cardoso Empresário Individual), firmou instrumento particular prometendo comprar de Américo Piasseski e Adriano Carlos Piasseski as cotas sociais que detinham nas empresas Frigorífico Pesqueiro Ltda (atual Pesqueiro Serviços de Gestão Ltda) e Alimentos Unibon Indústria e Comércio Ltda, além dos ativos remanescentes da Cooperxanxerê
”, entretanto, tudo tratava-se, “
desde a origem, de um golpe meticulosamente planejado para apropriar-se dos ativos e deixar o passivo com as vítimas
”.

Alegam que tal fato ensejou no ajuizamento da Ação de Resolução Contratual n. 5007482-19.2023.8.24.0080 na Comarca de Xanxerê/SC, a qual, após prolação de liminar proibindo Cristiano de praticar atos de gestão em relação às referidas empresas, foi julgada procedente, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Citam as diversas tentativas de Cristiano de “
utilizar o instituto da Recuperação Judicial de forma fraudulenta, buscando manipular a jurisdição competente e obter vantagens indevida
”.

Afirmam a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT para recebimento e processamento da ação frente a prevenção do juízo de Concórdia/SC decorrente do processo de Recuperação Judicial n. 5008828-91.2023.8.24.0019 envolvendo as mesmas empresas, e inexistência de atividade econômica em Cuiabá, tratando-se de hipótese de abuso de jurisdição (
forum shopping
).

Pontuam a nulidade absoluta do processo de autofalência considerando a falta de legitimidade do
decisum
diante da instauração de conflito federativo de decisões; a falta de capacidade processual das empresas PESQUEIRO e UNIBON, que não estão regularmente representadas nos autos por quem detenha poderes suficientes para tanto, destacando a averbação da destituição de Cristiano na JUCESC e o pleno conhecimento de seus advogados; a ausência de capacidade postulatório, pois os instrumentos de mandato de todas as empresas, estão sem assinatura e, ainda, a declaração de falência sem apresentação da documentação indispensável ao pedido.

Discorrem acerca do patrimônio cooperativo e impossibilidade do pedido de autofalência, bem como acerca da confusão patrimonial diante de todos os bens arrolados na autofalência pertencerem às empresas Pesqueiro e Unibon, e não a Cristiano, além da inexistência de grupo econômico ou relação das duas empresas com sede em Xanxerê/SC com as demais de Cristiano Cardoso.

Pugnam pela reforma da decisão, nos termos acima indicados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 335676875).

Ausente contrarrazões pelo Agravado, consoante certidão de Id. 348035381.

A Administradora Judicial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 347701377).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 349034897, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e AMERICO PIASESKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do
Pedido de Autofalência
n. 1073997-19.2025.8.11.0041, que: (i) homologou a arrecadação, avaliação e lacração dos bens, documentos e livros das empresas falidas; (ii) determinou a avocação de processos que discutem questões ligadas à sucessão empresarial e à composição societária das empresas falidas em trâmite neste Estado de Mato Grosso e no Estado de Santa Catarina e (iii) determinou a transferência de valores, em favor da demanda falimentar, de numerários depositados judicialmente em processos diversos que envolvem patrimônio das sociedades falidas.

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, verifica-se, de início, que a controvérsia sobre a incompetência do Juízo, ausência dos pressupostos processuais e ilegitimidade ativa do ora Agravado trata-se de matéria já submetida ao crivo desta Corte no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1038238-20.2025.8.11.0000, anteriormente interposto pela parte Recorrente, cuja liminar recursal fora indeferida, sendo descabida a reiteração da matéria neste instrumental, a ensejar o seu não conhecimento.

Feita tal consideração, verifica-se que o Juízo
a quo
amparou sua decisão em fundamentação sólida, com base nos arts. 108 e 109 da Lei n. 11.101/2005, após regular manifestação da administradora judicial, que certificou a inércia operacional das empresas nas unidades de SC e PR e a existência de atividades residuais apenas na unidade de Cuiabá/MT, onde se iniciou a arrecadação e procedeu-se à lacração.

Outrossim, em que pese a alegação de que os atos de arrecadação e transferência de valores poderiam ocasionar prejuízos irreversíveis às empresas e terceiros, não há como se afastar, desde logo, a presunção de legitimidade dos atos processuais, em especial quando praticados sob fiscalização judicial e por administradora nomeada, dotada de fé pública.

Como salientado no parecer ministerial “
Em relação a arrecadação e transferência de valores, também não há fundamento que justifique a reforma da decisão agravada, vez que a decisão foi proferida por Juízo competente, não sendo possível verificar eventual prejuízos às empresas e terceiros, tendo em vista que a atuação do Administrador Judicial se dá nos termos das normas que regem a sua atuação em processos de falência
”.

Deveras, as providências impugnadas inserem-se no regular desenvolvimento do processo falimentar e visam, justamente, a preservação dos interesses da coletividade de credores, não se podendo presumir, de antemão, que conduzam à dilapidação ou desvio patrimonial.

Aliás, como pontudo pela Administradora Judicial, “
A não arrecadação, em contexto de insolvência reconhecida, potencializaria o risco de dilapidação, comprometendo a par conditio creditorum e a própria utilidade do processo falimentar
”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026